Tribunal: TJSP
Processo: 2266466-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação por utilidade pública. Município de Suzano. Área desapropriada que foi objeto de desmembramento. Polo passivo integrado por proprietários de lotes diferentes. Lotes de propriedade de expropriados citados que concordaram, conjuntamente com a Municipalidade, com o valor da indenização apurado pelo perito judicial, que avaliou individualmente cada lote.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação por utilidade pública. Município de Suzano. Área desapropriada que foi objeto de desmembramento. Polo passivo integrado por proprietários de lotes diferentes. Lotes de propriedade de expropriados citados que concordaram, conjuntamente com a Municipalidade, com o valor da indenização apurado pelo perito judicial, que avaliou individualmente cada lote. Determinação judicial para apresentação de publicação de editais em jornal de grande circulação para o cumprimento integral das disposições contidas no art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41. Publicações apresentadas. Pedido de levantamento do valor da indenização indeferido diante da ausência de citação de corréus proprietários de imóveis diversos dos lotes dos agravantes. Litisconsórcio passivo facultativo. Demandados que por força do princípio da autonomia entre os litisconsortes devem ser considerados como partes distintas com relação ao expropriante (art. 117 do CPC). Manifestação do magistrado quanto à regularidade das publicações apresentadas pelos agravantes. Inocorrência. Ausência de citação dos corréus proprietários de lotes distintos que não pode configurar impedimento à apreciação do pedido de levantamento de valores, cabendo ao juízo de primeiro grau analisar o cumprimento do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 e determinar a apuração do valor a ser levantado, considerando a existência de avaliação individualizada dos lotes, nada impedindo o prosseguimento da ação com relação aos corréus não citados. Decisão reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.